Tribunal: TJDFT
Processo: 0738222-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738222-89.2021.8.07.0001 RECORRENTE: PLÍNIO MARCOS DE OLIVEIRA CANUTO RECORRIDA: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DEFESA DO CONSUMIDOR. NORMAS DA ANS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. INTERNAÇÃO HOME CARE. HEMODIÁLISE DOMICILIAR. PROVA PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL AUSENTE. DANO MORAL INEXISTENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. URH. OAB DO BRASIL. 1. O tratamento domiciliar é compreendido como desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, especialmente quando sua imprescindibilidade está fundamentada em recomendação médica. 2. O serviço de hemodiálise domiciliar prescrito por médico assistente pode ser suspenso quando apurado na avaliação médica presencial do perito que o paciente não se encontra limitado para realizar a hemodiálise ambulatorial. 3. A caracterização do dano moral depende da presença de algum indício de abalo à integridade física e psicológica da parte ou agravamento do seu quadro clínico vinculado a negativa de cobertura do tratamento médico prescrito. 4. Para a fixação equitativa dos honorários sucumbenciais na ação de obrigação com base no direito à saúde devem ser observados os valores da URH recomendados pelo Conselho Seccional da OAB do Brasil. 5. Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento à apelação da ré. O recorrente alega violação aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, pleiteando a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista o reconhecimento de que ela praticou ato ilícito ao negar indevidamente a cobertura do tratamento recomendado pelo médico do recorrente. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Ao final, requer a redistribuição dos ônus sucumbenciais para condenar o recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios na sua totalidade, com a majoração recursal. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações e intimações continuem sendo realizadas, exclusivamente, em nome do patrono DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID 57837573). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No tocante ao dano moral, não vislumbro qualquer indício de abalo à integridade física e psicológica do autor ou agravamento do seu quadro clínico vinculado a negativa de cobertura do tratamento domiciliar. Como não ficou demonstrado o prejuízo aos atributos pessoais do autor, concluo que o contexto por este narrado no processo configura um mero descumprimento contratual” (ID 54494034). Com efeito, a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). A propósito: "Na forma da jurisprudência desta Corte, "modificar o entendimento firmado no acórdão impugnado quanto ao cabimento da indenização por danos morais e/ou materiais, seria necessário exceder as razões naquele colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte: 'A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial' (AgInt no AREsp n. 1.649.898/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023). No tocante ao pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais para condenar o recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios na sua totalidade, com a majoração recursal, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrida, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025